Tribunal: STF
Processo: RHC 245018
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 897.441/AL (e-doc. 79).



    2. Consta dos autos que os recorrentes foram pronunciados pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incs. II e IV, c/c o art. 29 do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima em concurso de pessoas) (e-doc. 35). O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas negou provimento ao recurso em sentido estrito da defesa (e-doc. 41).



    3. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, denegada pelo Ministro Relator (e-doc. 64). Seguiu-se o agravo regimental ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Alagoas sustenta, em síntese, que as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, constantes da decisão de pronúncia, tiveram como fundamento, exclusivamente, elementos colhidos na fase investigativa. Aduz que a prova testemunhal produzida em juízo não esclareceu os motivos do crime ou se as chances de defesa vítima foram limitadas ou impossibilitadas.



    5. Requer o provimento do recurso e o decote das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incs. II e IV, do Código Penal.



    6. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 100).



    É o relatório.



    Decido.



    7. Na decisão de pronúncia, o Juízo de origem ponderou a existência de indícios de autoria das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente em provas formadas principalmente em contraditório judicial, veja-se:



    “Em relação a esses indícios, tem-se que destacar o depoimento prestado por Elza Vitória. A testemunha indicou que estaria presente, quando dos fatos, e que teria visto a vítima sendo agredida pelos réus até vir a óbito. Quanto aos réus, esses não trouxeram maiores esclarecimentos sobre o fatos, que pudessem indicar o desaparecimento desses indícios de autoria do suposto crime. As afirmações trazidas pela testemunha, assim, são suficientes para indicar a provável autoria do fato, autorizando a pronúncia dos réus pelo crime de homicídio.



    (...)



    Por fim, no que diz respeito às qualificadoras do crime de homicídio, verifico que é possível extrair indícios de autoria de ambas no processo. As provas formadas, principalmente aquelas em contraditório judicial, autorizam a pronúncia também por essas. O motivo fútil (art. 121, §2º, II do CP) decorreria do crime ter supostamente ocorrido em razão da vítima ter se excedido no uso de entorpecentes, que teria sido atacada pelos réus. Já o recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV do CP), decorreria da superioridade numérica dos réus, além de ter sido agredida quando já estava no chão, retirando qualquer chance de reação dessa.” (e-doc. 35, p. 4 e 9; grifos nossos).



    8. O Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao recurso em sentido estrito, manteve as qualificadoras com fundamento em depoimento da irmã da vítima colhido durante o processo: 



    “(...) 10. Pois bem. Não há nos autos quaisquer provas aptas a afastar, em definitivo, as qualificadoras. Pelo contrário, as provas produzidas durante a instrução processual não permitem concluir que as qualificadoras seriam manifestamente improcedentes. 



    11. Isso porque, durante o curso do processo, a irmã da vítima, Elza Vitória Mendes Malta, única testemunha ocular dos fatos, externou que o crime teria ocorrido em razão de uma discussão acerca do uso de ‘cola’ por parte da vítima. Ademais disso, a Sra. Elza externou que seu irmão foi agredido, no chão, até a sua morte, com a utilização, inclusive, de uma chave de fenda.



    12. Com efeito, como bem apontou o Ministério Público, em suas contrarrazões, apenas as qualificadoras manifestamente dissociadas do contexto dos autos é que podem ser afastadas, segundo remansosa jurisprudência dos tribunais nacionais. 



    13. Nesta fase do judicium accusationis, entende-se que, havendo provas conflitantes, sem que se evidencie preponderância entre elas, a dúvida deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença. 



    14. Nesse sentido, colhem-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça os seguintes julgados:



    (...)



    15. No caso em tela, entendo que a defesa não logrou êxito em demonstrar a completa disparidade entre as qualificadoras apontadas (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) com os fatos narrados, nem trouxe quaisquer provas aptas a afastá-las de pronto. 



    16. Dessa forma, não há como dissociar do contexto a incidência das qualificadoras, razão pela qual caberá aos jurados deliberar sobre a sua manutenção ou não no caso dos autos.” (e-doc. 41, p. 3-5; grifos nossos).



    9. O STJ, por sua vez, no ato ora impugnado, salientou que “as qualificadoras foram embasadas nos indícios de autoria colhidos em depoimento testemunhal realizado em contraditório judicial, destacando que "o motivo fútil (art. 121, § 2º, II do CP) decorreria do crime ter supostamente ocorrido em razão da vítima ter se excedido no uso de entorpecentes, que teria sido atacada pelos réus. Já o recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV do CP), decorreria da superioridade numérica dos réus, além de ter sido agredida quando já estava no chão, retirando qualquer chance de reação dessa", não havendo manifesta ilegalidade”. Além disso, ressaltou que dissentir dessa conclusão demandaria reexame de fatos e provas, vedado em sede de habeas corpus (e-doc. 79, p. 4).



    10. Ao contrário do alegado pela defesa, as qualificadoras em análise tiveram como fundamento depoimentos prestados em contraditório judicial — testemunha ocular Elza —, e não em elementos colhidos, exclusivamente, na fase de inquérito policial.



    11. Ademais, uma vez assentado que a motivação do crime teria decorrido do excesso de uso de entorpecentes pela vítima, revelando o motivo fútil, e que o recurso que dificultou a defesa da vítima estaria relacionado com a superioridade numérica dos réus, além de ter sido agredida quando já estava no chão, alcançar conclusão diversa não seria possível sem a incursão no acervo fático-probatório, providência incabível em habeas corpus, na linha de precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/03/2021, p. 09/04/2021. 



    12. Assim, não identifico qualquer ilegalidade a merecer reparo, em especial porque, conforme a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, compete ao Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a valoração dos fatos e a decisão sobre a caracterização, ou não, das qualificadoras, as quais somente podem ser afastadas se manifestamente improcedentes. A propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. HOMICÍDIO DOLOSO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Considerando que as qualificadoras encontram, a princípio, correspondência com os fatos descritos na denúncia, não é possível concluir pela sua improcedência, sob pena de usurpar a competência do Conselho de Sentença. 3. Cabe ao Conselho de Sentença decidir, com base nas provas dos autos, quanto à configuração das qualificadoras. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 187.967-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/12/2020, p. 25/02/2021; grifos nossos).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO COM A QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 130.202-ED/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 20/10/2015, p. 06/11/2015).



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ARTIGO 121, § 2º, INCISOS III E IV). EMBARGOS INFRINGENTES CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS A PARTIR DO REEXAME APROFUNDADO DA PROVA. RECURSO ESPECIAL. 1. As qualificadoras não são circunstâncias da pena, mas elementos acidentais do crime, uma vez que, ao contrário das elementares estruturantes do tipo (essentialia delicti), influem sobre a sua gravidade e, por via de consequência, acarretam o aumento da pena. Consectariamente, posto integrarem o tipo, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis. (...) 5. Habeas corpus que veicula como causa de pedir o afastamento das qualificadoras, restabelecendo-se, em consequência, a tese acolhida no julgamento dos embargos infringentes. É cediço na Corte que o Tribunal de Justiça deve ater-se ao juízo de verificação da correta subsunção dos fatos à norma incriminadora – questão puramente de direito (HC nº 80.491/RS, relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 07/12/2000) -, vedando-se proceder, de modo minudente, à análise e à valoração da prova, reconstruindo o cenário em que ocorreu o crime, proferindo, a seguir, verdadeiro juízo de mérito a respeito da conduta do paciente e do corréu, sem se aperceber que a incerteza quanto à situação de fato, relativamente ao tipo e às qualificadoras, é matéria a ser submetida ao Tribunal do Júri, ao qual compete conhecer e julgar os crimes dolosos contra a vida. 6. As qualificadoras, sendo elementos acidentais do crime, influem sobre a gravidade do delito e acarretam o aumento de pena. Por integrarem o tipo, a controvérsia a respeito da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri e somente podem ser afastadas quando, sendo totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório, forem, por isso, declaradas manifestamente improcedentes ou incabíveis. Excluí-las da sentença de pronúncia a partir do exame e da análise do mérito da prova é promover prematuro juízo das condutas dos acusados, subtraindo-as da cognição do Conselho de Sentença, reduzindo a amplitude do julgamento do Tribunal popular (HC nº 66.334-6/SP, Pleno, redator para o acórdão Ministro Moreira Alves, DJ de 19/05/89; HC nº 106.902/DF, Primeira Turma, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Dje 04/05/2011). 7. A competência constitucional do tribunal do júri interdita o Supremo Tribunal Federal de engendrar ilações acerca da ocorrência ou não de qualificadora, tanto mais que para esse fim exigir-se-ia o exame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus (RHC n.º 107.585/MG, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/10/2011). (...).”



    (HC nº 108.374/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 06/03/2012, p. 29/03/2012; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. EXCEPCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. No caso, o Tribunal do Júri, investido constitucionalmente da prerrogativa de soberania dos seus veredictos, reconheceu as qualificadoras imputadas ao ora Recorrente. 3. Para divergir das premissas fáticas estabelecidas pelo Conselho de Sentença e pela Corte Estadual, quanto à aplicação da causa de aumento prevista no inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, imprescindível o revolvimento de fatos e provas, para o que não se presta a via estreita do habeas corpus, além de ensejar ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 202.621-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator